Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PORTARIAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DECLARAÇÕES PÚBLICAS DO PREFEITO. DESVIO DE FINALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA LIMINAR. RELATORA QUE ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidores municipais removidos da Secretaria Municipal de Saúde para outras secretarias, com base nas Portarias n.os 143/2025, 151/2025 e 156/2025 – SECAD, sem justificativa individualizada da Administração Pública.
II. Questão em discussão
2. Verifica-se se os atos administrativos de remoção de ofício, sem motivação específica e individualizada, afrontam os princípios constitucionais da Administração Pública e se, diante disso, é cabível a concessão de medida liminar para suspender seus efeitos em sede de mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. A remoção de servidores públicos, ainda que seja ato discricionário, exige motivação clara, específica e individualizada, conforme exige o art. 37, caput, da Constituição Federal e o art. 35, § 9o, da Lei Complementar Municipal n. 991/2014.
4. As portarias impugnadas carecem de fundamentação individualizada que demonstre a real necessidade do serviço nas novas lotações, o que evidencia ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.
5. A ausência de motivação torna o ato administrativo inválido, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.
6. As declarações públicas do Prefeito, embora não configurem prova formal, adquirem relevância jurídica como elemento hermenêutico diante da omissão motivacional dos atos, indicando possível desvio de finalidade.
7. Comprovado o risco de dano irreparável aos agravantes e ao interesse público, dada a especialização dos servidores e a perda de adicionais remuneratórios, resta evidenciado o direito líquido e certo à suspensão dos atos.
8. A Relatora aderiu ao voto do 1o Vogal para dar provimento ao recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A remoção de servidor público municipal exige motivação individualizada e demonstração do interesse público, sob pena de nulidade do ato por afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública. A ausência de justificativa formal autoriza a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 991/2014, art. 35, § 9o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 63.014/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.3.2020;
TJ/MT, MS 1000344-08.2025.8.11.0033, Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro – MT, j. 18.4.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012667-47.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REMOÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DES. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO SILVA - CPF: 812.750.721-00 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO TOMAZ - CPF: 902.885.131-34 (AGRAVANTE), VANDERLEY GOMIDES LUIZ - CPF: 954.622.281-04 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALSI FRANCISCO - CPF: 405.472.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr. Des
. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, QUE ADERIU AO VOTO VISTA DO 1o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PORTARIAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DECLARAÇÕES PÚBLICAS DO PREFEITO. DESVIO DE FINALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA LIMINAR. RELATORA QUE ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidores municipais removidos da Secretaria Municipal de Saúde para outras secretarias, com base nas Portarias
n.os
143/2025, 151/2025 e 156/2025 – SECAD, sem justificativa individualizada da Administração Pública.

II. Questão em discussão

Verifica-se se os atos administrativos de remoção de ofício, sem motivação específica e individualizada, afrontam os princípios constitucionais da Administração Pública e se, diante disso, é cabível a concessão de medida liminar para suspender seus efeitos em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

A remoção de servidores públicos, ainda que seja ato discricionário, exige motivação clara, específica e individualizada, conforme exige o art. 37, caput, da Constituição Federal e o art. 35, § 9o, da Lei Complementar Municipal n. 991/2014.

As portarias impugnadas carecem de fundamentação individualizada que demonstre a real necessidade do serviço nas novas lotações, o que evidencia ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

A ausência de motivação torna o ato administrativo inválido, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

As declarações públicas do Prefeito, embora não configurem prova formal, adquirem relevância jurídica como elemento hermenêutico diante da omissão motivacional dos atos, indicando possível desvio de finalidade.

Comprovado o risco de dano irreparável aos agravantes e ao interesse público, dada a especialização dos servidores e a perda de adicionais remuneratórios, resta evidenciado o direito líquido e certo à suspensão dos atos.

A Relatora aderiu ao voto do 1o Vogal para dar provimento ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A remoção de servidor público municipal exige motivação individualizada e demonstração do interesse público, sob pena de nulidade do ato por afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública. A ausência de justificativa formal autoriza a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 991/2014, art. 35, § 9o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 63.014/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 10.3.2020;

TJ/MT, MS 1000344-08.2025.8.11.0033, Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro – MT, j. 18.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Mauro Sérgio Tomaz
,
Roberto Rivelino Silva
e
Vanderley Gomides Luiz
contra decisão que, em mandado de segurança no 1000429-91.2025.8.11.0033 em face de ato do Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro, indeferiu a liminar consistente na suspensão dos efeitos das Portarias no 143/2025, 151/2025 e no 156/2025, as quais determinaram a remoção dos servidores anteriormente lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Aduzem que são servidores públicos ocupantes do cargo de motorista e que, desde a posse, estavam lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, foram removidos arbitrariamente, sem qualquer justificativa, para outras secretarias, por meio das Portarias da Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD) no 143, de 6 de março de 2025, no 151, de 10 de março de 2025, e no 156, de 12 de março de 2025. Tal medida, desprovida de motivação válida, acarretou significativa redução salarial, em razão da perda de benefícios exclusivos da referida Secretaria, como o adicional de insalubridade e a verba indenizatória.

Asseveram que apresentaram requerimento solicitando documentação relativa à remoção, contudo, a Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD), em violação ao princípio da publicidade e à Lei de Acesso à Informação, respondeu que os atos solicitados estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, por esse motivo, não poderiam ser fornecidos.

Afirmam que o ato de remoção violou direito líquido e certo dos agravantes por ser ilegal, em razão da ausência de motivação e interesse público, além de afrontar princípios constitucionais da Administração e desrespeitar as hipóteses previstas na Lei Municipal no 991, de 23 de janeiro de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro).

Ao fim, requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos das Portarias no 143/2025, 151/2025 e no 156/2025 e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 282375387).

Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Id. 289272865).

Não há contrarrazões do Município de São José do Rio Claro, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 294850868), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

BRUNO GOMES BARRETO
,
OAB
/
SP

25614-0
.

V O T O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos principais que os agravantes
Mauro Sérgio Tomaz
,
Roberto Rivelino Silva
e
Vanderley Gomides Luiz
, servidores públicos ocupantes do cargo de motorista, foram removidos de suas funções originalmente lotados na Secretaria Municipal de Saúde para outros órgãos, por meio das Portarias da Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD) no 143, de 6 de março de 2025, no 151, de 10 de março de 2025, e no 156, de 12 de março de 2025.

O ponto controvertido consiste em verificar se a remoção de servidores públicos configurou ato administrativo legítimo, notadamente quando supostamente implica redução remuneratória e supressão de direitos adquiridos.

A Lei Municipal no 991, de 23 de janeiro de 2014, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro, disciplina, em seu artigo 35, o instituto da remoção, estabelecendo suas modalidades e respectivos requisitos:

Art. 35.
Remoção é o ato mediante o qual se processa a movimentação do servidor que passa a ter exercício em outro órgão ou unidade administrativa, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada as necessidades dos Órgãos de origem e destino e a existência de vagas.

§ 1o
Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção
:

I –
De ofício, no interesse da Administração
;

II – A pedido, desde que respeitada a conveniência administrativa e a lotação de destino;

III – Por permuta, precedida de requerimento dos servidores interessados, de cargos idênticos e que não estejam em processo de readaptação.

IV – Por motivo de saúde;

V – Por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público, desde que seja autorizado pela autoridade competente do Órgão.

[...]

§
9o A remoção de ofício dependerá de prévia justificativa da autoridade competente, que caracterize a necessidade do serviço que será prestado pelo servidor na área de atividade de sua nova lotação, exceto se recomendada em processo disciplinar
. [...].

Embora os agravantes aleguem que a remoção foi determinada sem motivação válida, com prejuízo funcional e financeiro, e sem observância aos princípios constitucionais e à legislação local, consta do Ofício no 77, de 20 de fevereiro de 2025, da Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral (SECAD), que foram formalmente comunicados da decisão de removê-los a partir de 21 de fevereiro de 2025, em reunião realizada na mesma data:

[...] Cumprimento Vossa Senhoria e, por meio deste,
informo que os servidores abaixo relacionados, atualmente lotados no cargo de motoristas na Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, estarão à disposição da Secretaria Municipal de Administração a partir de 21/02/2025, com o objetivo de serem realocados conforme as necessidades de outras Secretarias ou Setores
.

Esclarecemos que,
no dia 20/02/2025, às 16h, os referidos servidores foram convocados para reunião, na qual foram informados sobre a mudança e orientados a comparecer ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura para os devidos encaminhamentos, conforme a legislação e diretrizes da administração pública
.

Tal medida tem como objetivo otimizar a alocação de recursos humanos, buscando promover uma distribuição mais eficiente e estratégica dos esforços dentro da estrutura administrativa municipal, de maneira a atender melhor às demandas da população e garantir maior efetividade na gestão pública.

Servidores:

-
Mauro Sérgio Tomaz
;

-
Roberto Rivelino Silva
;

-
Valsi
Francisco
;

-
Vanderley Gomides Luiz

Agradecemos antecipadamente pela compreensão e colaboração, renovando nossos votos de sucesso e produtividade no desenvolvimento das atividades institucionais. [...]. (Id. 281742359 – fls. 94). [grifo nosso]

No caso em apreço, observa-se que a Administração, ainda que de maneira sucinta, expôs a necessidade de redistribuição dos servidores, fundamentando tal medida no interesse público, especialmente na busca por maior eficiência e efetividade na gestão dos recursos humanos.

Cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários
restringe-se
à análise da legalidade, sendo vedada ao Poder Judiciário a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ressalvadas as hipóteses de desvio de finalidade, excesso de poder ou ausência de motivação, situações que, a princípio, não se evidenciam nos autos de origem.

Nesse contexto, seja por provocação da parte interessada ou por iniciativa da própria Administração, a remoção configura ato discricionário, condicionado à observância do interesse público e ao cumprimento dos requisitos legais. Assim, inexistindo ilegalidade manifesta, mostra-se incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo.

[...]
A remoção de servidor público
ex

officio
é um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo
. [...]. (TJ/MT, AI 1028288-55.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024). [grifo nosso]

[...] ‘(...) 4 –
Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais
. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos)’. (TJ/MT, AI 1014946-74.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.3.2024). [grifo nosso]

[...] Mandado de segurança, em que a impetrante,
Investigador
de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção
ex

officio
.

A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

Ordem denegada. Recurso não provido. (TJ/MT, AC 1017919-10.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2023). [grifo nosso]

Com relação à suposta redução de vencimentos em decorrência da remoção, inexiste, até o momento, comprovação inequívoca do alegado decréscimo remuneratório. Ademais, os eventuais benefícios percebidos em razão da lotação anterior não configuram, por si, direito adquirido à permanência na unidade de origem, sobretudo quando vinculados ao exercício da função e não ao cargo efetivo. O eventual reconhecimento de direito à manutenção da remuneração, na hipótese de comprovada perda de parcelas de natureza permanente,
demanda dilação probatória
incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Com efeito, ressalta-se que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge
, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523
AgR
/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Em conclusão, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, tampouco se constata o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida liminar no mandado de segurança, impondo-se, por conseguinte,
a manutenção da decisão que a indeferiu
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao Desembargador Jones Gattass Dias que pediu vista dos autos,
uma vez que a
matéria de remoção tenho bastante cuidado e não vislumbr
ei porque a remoção de quatro motoristas, teria um caráter político
.

Acompa
nho o voto da e. Relatora.

BRUNO GOMES BARRETO (ADVOGADO):

Não se trata apenas da questão política.

O Estatuto prevê requisitos objetivos, que a prova é pré-constituída, então temos além da questão da motivação
,
existem

orde
ns
de preferências a serem observadas, isso não consta em nenhum ato.

V O T O (RATIFICA
DO
):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Proferi voto na sessão passada, exatamente nesse sentido
,
dizendo qual é a normativa que
entendo que
se adequa a esse caso
e penso que o interesse público prevalece, por isso peço vênia e
acompanho o voto da e. Relatora.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1000429-91.2025.8.11.0033 impetrado por servidores municipais, que foram removidos da Secretaria Municipal de Saúde, onde exerciam há vários anos a função de motoristas, para outras secretarias municipais, por meio das Portarias
n.s
143/2025, 151/2025 e 156/2025 SECAD.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar ao argumento de que a remoção carecia de informações sobre seus fundamentos e que seria necessária dilação probatória para aferir a existência de ilegalidade.

Entretanto, da análise dos autos, verifico que os agravantes apresentaram documentação suficiente para, em sede de cognição sumária, evidenciar a verossimilhança de suas alegações.

Conforme certificado nos autos,
o agravantes
exerciam as funções de motoristas na Secretaria de Saúde desde 2008, 2011 e 2016, possuindo capacitação técnica específica para transporte de pacientes, conforme comprovam os cursos e certificados anexados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os atos de remoção de servidor, mesmo quando discricionários, devem ser motivados, especialmente quando envolvam mudança de função e alteração da rotina funcional que possa representar prejuízo ao servidor.

Nessa direção, o salutar art. 35, § 9o, do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar Municipal n. 991/2014) exige, para a remoção de ofício, a existência de prévia justificativa pela autoridade competente, demonstrando a necessidade do serviço no novo local de lotação. No entanto, as portarias que determinaram a remoção dos agravantes foram editadas de forma genérica, sem qualquer individualização das causas que justificariam o interesse público na remoção de cada servidor, o que afronta os princípios da legalidade, motivação e impessoalidade que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput).

Não bastasse, há também indícios de que a remoção poderia ter lugar em razões alheias ao interesse público, segundo declarações públicas do Prefeito Municipal, proferidas em programa televisivo local, quando teria se referido aos motoristas da Secretaria de Saúde como "inimigos mortais", declarando que "A partir do dia 01 é uma nova gestão, eu vou colocar as pessoas certas no lugar certo, doa a quem doer" e que "a partir do dia 06 cada um vai saber onde vai trabalhar".

Cumpre destacar que, embora as declarações públicas do Prefeito Municipal não constituam prova documental escrita no sentido formal, elas assumem especial relevância jurídica no presente caso, precisamente em razão da inusitada ausência de motivação das portarias de remoção.

O mandado de segurança, como se sabe, exige a demonstração de direito líquido e certo através de prova pré-constituída. Contudo, quando os atos administrativos impugnados carecem completamente de motivação - como ocorre no caso em tela -, as declarações públicas do agente administrativo responsável adquirem valor probatório diferenciado, no sentido de possível motivação externa.

No caso concreto, as portarias de remoção são absolutamente lacônicas, limitando-se a determinar a transferência dos servidores sem qualquer justificativa técnica, administrativa ou de interesse público. Diante dessa omissão motivacional, as declarações públicas do Prefeito assumem caráter supletivo essencial, pois emprestam corpo as alegações de motivação ilegítima. Não se trata, portanto, de valorar declarações públicas como prova autônoma, mas sim de utilizá-las como elemento hermenêutico indispensável para compreender atos administrativos que, por sua própria deficiência motivacional, não permitem o controle jurisdicional adequado.

O receio de dano irreparável também se encontra demonstrado. A manutenção das remoções causa dano irreparável não apenas aos servidores, que se veem afastados de suas funções por motivos espúrios, com prejuízos remuneratórios (adicional de insalubridade), mas também ao próprio serviço público de saúde.

Os agravantes são motoristas especializados no transporte de pacientes, função que exige conhecimento técnico específico e experiência no manuseio de equipamentos médicos durante o transporte. Sua remoção para secretarias diversas representa perda de expertise acumulada e potencial prejuízo à qualidade do atendimento à população.

Em acréscimo, adiciono como razão de decidir os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeira Instância na ação conexa, autos n. 1000344-08.2025.8.11.0033:

“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste
razão à parte impetrante.

A

remoção

de ofício, embora discricionária, exige

motivação

expressa, nos termos do art. 37 da CF/1988 e, no caso dos autos, a transferência impugnada não observou os critérios de

motivação

estabelecidos
na legislação.

A simples menção à necessidade de otimizar a alocação de recursos humanos, conforme informação constante no oficio 0077-2025/SESAS/RH (Id. 189468055 - Pág. 11), não atende ao requisitos exigidos no art. 35, § 9o, da Lei n. 991/2014, Estatuto dos Servidores do Município de São José do Rio Claro, que exige que a remoção de ofício seja
previamente justificada pela autoridade competente, com demonstração da necessidade do serviço na nova lotação, salvo em caso de recomendação decorrente de processo disciplinar
.

Em que pese a autoridade alegue “a necessidade de otimizar a alocação de recursos humanos”, inexistiu comprovação da autoridade coatora acerca do interesse público alegado.

Demais disso, da ficha funcional do servidor não existe qualquer anotação acerca de eventual processo disciplinar (Id. 186637698).

O impetrante é servidor do Município de São José do Rio Claro desde 01/04/2005, ocupando o cargo de motorista, sendo que desde 02/02/2015 cumpre suas atribuições na Secretaria Municipal de Saúde, e, além do valor do salário inerente ao cargo, recebe adicional de insalubridade e verba indenizatória,
esta
prevista na Lei Municipal n.1.399/2022, no valor de R$ 2.100,00, ante o exercício de suas atividades na pasta Secretaria Municipal de Saúde.

Assim a remoção contraria a legislação municipal, evidenciando-se a ausência de motivação e de fundamentação para a medida.

A motivação precisa ser específica, isto é, caberia ao administrador expor, claramente, as razões que levaram à remoção da impetrante, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

De se destacar que da Portaria n. 142/2025 SECAD, de 06/03/2025, que determinou a remoção do servidor para a Secretaria de Agricultura, não constou qualquer fundamentação expressa.

A ausência de motivação clara e específica configura vício no elemento formal do ato administrativo, tornando-o nulo, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes,
que

estabelece
que a validade de um ato administrativo se vincula aos motivos apresentados pela Administração para sua prática.

Quando os motivos são insuficientes ou inexistentes, o ato é passível de anulação.

[...]

Diante da nulidade do ato de remoção de ofício da impetrante, por ausência de motivação, a concessão da segurança é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
concedo a segurança
postulada, para declarar nulo o ato de remoção do impetrante, nos termos da fundamentação retro.”

Ante o exposto, pedindo vênia a e. Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para conceder a liminar requerida na origem, determinando a suspensão dos efeitos das Portarias
n.s
143/2025, 151/2025 e 156/2025 SECAD, até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Eminentes pares:

Retifico o meu voto para aderir ao voto do 1o Vogal, uma vez que me convenceu a justeza
bem como a
coerência do seu voto.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Que
ro
dizer que sempre tenho muito cuidado quando se trata de remoção
, pois
tem que ser prevalente o interesse público
.

Contudo no presente caso
, me parece que o interesse púbico foi colocado em segundo plano
,

uma

vez
que
,

remove
r
motoristas altamente prepar
ados para condução de ambulâncias para colocá-los na secretaria de agricultura
, não
vislumbr
o
qual é o interesse público que está sendo preservado.

Ademais, tive conhecimento de que haveria uma perda salarial enorme na remoção dos motoristas, o que entendo que teria que ser justificado quando se trata de servidor que tem mais de 17 ano
s de
prestação de
serviço.

De forma que retifico o meu voto para acompanhar o voto do 1o Vogal, nesta oportunidade aderido pela e.
Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025